Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. EXAME PERICIAL REALIZADO NO IML. IDENTIFICAÇÃO DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO SUFICIENTE.

I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa, quando a prova dos autos, configurada pelas declarações dos agentes de trânsito e pelo exame realizado no IML, demonstram que o réu dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, bem como ofertou dinheiro a agentes públicos com o objetivo de não ser autuado pela embriaguez e não ter o veículo apreendido.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

IV - Em se tratando de crime formal, a corrupção ativa se configura pela mera oferta da vantagem ao agente público, não havendo que se falar em crime impossível pelo fato de não ter sido localizado valor em dinheiro com o réu, tanto mais quando ele solicita que os agentes o acompanhem até sua residência.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.